Tribunal: TJDFT
Processo: 0755883-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – EXTINÇÃO DA INTERNAÇÃO APÓS CUMPRIMENTO DE MEDIDAS EM MEIO ABERTO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de extinção da medida socioeducativa de internação, sob alegação de cumprimento integral das medidas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, bem como pleito subsidiário de desconto do período de medidas em meio aberto para fins de contabilização na internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de extinção da medida de internação em razão do cumprimento das medidas anteriormente impostas em meio aberto; (ii) viabilidade de compensação do período de medidas em meio aberto para reduzir o tempo de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A sentença que aplicou medidas em meio aberto estava submetida à apelação ministerial recebida no efeito devolutivo, permitindo sua reforma pelo Tribunal, o que afasta alegação de coisa julgada material.
2. O acórdão revisional substitui a decisão anterior, impondo medida mais gravosa (internação) em razão da gravidade do ato infracional, conforme art. 1.008 do CPC e art. 152 do ECA.
3. A execução imediata da internação decorre da natureza ressocializadora e da brevidade das medidas socioeducativas, não configurando bis in idem.
4. A evolução social e educacional do adolescente não impede o cumprimento da internação validamente fixada pelo órgão revisional.
5. Não há previsão legal para compensação do período de medidas em meio aberto com internação, dada a diferença de natureza, finalidade e intensidade de restrição, sendo inaplicável a analogia com a detração penal.
6. Jurisprudência consolidada afasta a fungibilidade entre regimes socioeducativos distintos, reconhecendo a incompatibilidade da soma de períodos para fins de contagem da internação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A reforma da sentença em grau recursal substitui a decisão anterior, impondo a execução da medida socioeducativa mais gravosa, sendo inviável a compensação do período cumprido em meio aberto com internação, por ausência de equivalência normativa e estrutural entre os regimes. Dispositivos legais citados: Art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal; Art. 1.008 do CPC; Art. 617 do CPP; Art. 152 do ECA; Art. 45, §1o, da Lei no 12.594/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068145, 0742948-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 19/11/2025, DJe 02/12/2025.